Tribunal: TJDFT
Processo: 0708933-43.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0708933-43.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAFAEL GARCIA DA SILVA, GFT PROMOTORA DE VENDAS LTDA APELADO: COMPACTA PROMOTORA DE CREDITOS E SERVICOS FINANCEIROS LTDA, BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA, GFT PROMOTORA DE VENDAS LTDA, RAFAEL GARCIA DA SILVA DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Rafael Garcia da Silva contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que acolheu parcialmente os pedidos formulados na petição inicial e indeferiu o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça (id 56942028). Rafael Garcia da Silva requer a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Há elementos nos autos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício pretendido. Intime-se Rafael Garcia da Silva para que comprove efetivamente a necessidade da concessão da justiça gratuita, no prazo de cinco (5) dias, nos termos do art. 99, § 2°, do Código de Processo Civil. Brasília, 26 de março de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator